Tribunal: TJDFT
Processo: 0712254-74.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Agibank S.A., extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de manifestação de vontade da autora quanto à propositura da demanda e à constituição do patrono. A sentença também condenou o advogado subscritor da inicial ao pagamento de custas, honorários e multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença violou o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, ao extinguir o processo com base em certidão do oficial de justiça sem prévia manifestação da parte; (ii) estabelecer se a ausência de outorga válida de poderes ao advogado configura vício insanável apto a ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, especialmente diante de indícios de advocacia predatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A capacidade postulatória e a regularidade da representação são pressupostos processuais de validade e existência do processo; sua ausência enseja a extinção sem resolução do mérito (CPC, arts. 76 e 485, IV).
4. A certidão lavrada por oficial de justiça goza de fé pública e presunção relativa de veracidade, somente afastada por prova robusta em contrário, o que não ocorreu nos autos.
5. A alegação de violação ao princípio da não surpresa não procede, pois a irregularidade da representação foi suscitada em contestação e objeto de diligência específica, tendo a parte sido intimada para ratificar a demanda e outorgar poderes, sem êxito.
6. O vício identificado é insanável, pois a própria parte negou a outorga de poderes ao advogado subscritor da inicial, inviabilizando a constituição válida da relação processual.
7. A prática reiterada de demandas semelhantes, com indícios de advocacia predatória, autoriza o magistrado, com base no poder geral de cautela (CPC, art. 139), a exigir maior rigor quanto à comprovação da representação processual.
8. A condenação do advogado ao pagamento de custas, honorários e multa por litigância de má-fé encontra amparo na jurisprudência do STJe deste eg. TJDFT, que admite a responsabilização do causídico quando atua de forma autônoma e dolosa, sem o consentimento da parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de outorga válida de poderes ao advogado configura vício insanável que compromete a própria constituição da relação processual, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.”; “2. A certidão do oficial de justiça possui presunção de veracidade, somente afastada mediante prova robusta em contrário.”; “3. O princípio da não surpresa não se aplica quando a questão já foi suscitada pela parte contrária e objeto de diligência específica para esclarecimento.”; “4. A advocacia predatória justifica a adoção de medidas cautelares pelo magistrado, inclusive a exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade e a aplicação de sanções ao advogado responsável.”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 5o, 10, 76, 80, III, 104, §2o, 139, III, e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1687352/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 27/02/2018; STJ, AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27/06/2022; TJDFT, Apelação no 0710423-10.2022.8.07.0010, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 14/11/2023; TJDFT, Apelação no 0729624-78.2023.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 11/07/2024; TJDFT, Apelação no 0710475-06.2022.8.07.0010, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 17/10/2023.